Tribunal: TJMT
Processo: 1044100-71.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERVANIO ALVES DE ARAGAO - CPF: 017.251.971-38 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044100-71.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s):

TERVANIO ALVES DE ARAGAO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido TERVANIO ALVES DE ARAGAO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.353,33 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da cessão de crédito.

3.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa promovida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.
No caso é evidente que o Recorrido possuiu anotações anteriores em protestos realizadas no dia 29 de novembro de 2021, pela PGE/MT, enquanto a negativação discutida nesses autos foi incluída em 02 de junho de 2022, portanto, com base na Súmula 385/STJ a sentença deverá ser reformada para afastar a condenação em danos morais.

6.
Quantum indenizatório indevido, razão pela qual a sua exclusão se faz necessária em razão de negativação anterior de débito contraído pelo Recorrido.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido TERVANIO ALVES DE ARAGAO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.353,33 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, decorrente da aplicação da Súmula 385-STJ.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrente, em tese, teria violado patrimônio moral do Recorrido, causando lesão a sua honra e reputação, contudo, constata-se que o Recorrido possui negativação anterior e, nos termos da Súmula 385-STJ é indevida a condenação em danos morais.

É evidente nos autos que a negativação aqui discutida possui data de inscrição em 02/06/2022. Ocorre que o Recorrido possui outras anotações de protestos realizados pela PGE/MT, inseridos em 29/11/2021, ou seja, existe negativação preexistente, conforme se infere do extrato do anexado pela Recorrente ao Recurso Inominado.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome do Recorrido, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023